Tribunal: STF
Processo: ARE 1530406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. ART. 36, DA LEI N° 8.112/90. PRINCIPIO DA PRESERVAÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RELAÇÃO JURIDICA CONSOLIDADA NO TEMPO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PRIMEIRO APELADO: EXCLUSÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A sentença foi proferida na vigência do CPC anterior e sob tal égide deverá ser apreciado este recurso de apelação. 



    2. A parte autora, segunda requerente, servidora pública, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Tribunal Regional Federal da 3a Região, lotada na Subseção Judiciária de São João da Boa Vista/SP, ajuizou ação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, contra a União Federal a fim de obter remoção para Salvador/BA, com arrimo no art. 36, da Lei n°8.112/90, em razão da proteção constitucional da unidade familiar e invocando ainda, a tutela do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo fato de, à época, encontrar-se grávida, pois seu cônjuge, primeiro requerente, é juiz federal, lotado na Seção Judiciária da Bahia. 



    3. Pedido de liminar foi deferido (fls. 107-108). Foi interposto agravo de instrumento cuja decisão foi prejudicada em razão de superveniente prolação de sentença antes de seu julgamento. 



    4. Sentença definitiva de mérito confirmou deferimento do pedido, por entender presentes os requisitos exigidos na legislação para a concessão do direito pleiteado pela parte autora, nos termos do art. 36, III, a, da Lei n°8.112/90. 



    5. Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa do primeiro apelado, requerida pela União, uma vez que o objeto da ação e o pedido dela referem-se à remoção da segunda apelada. Desse modo, embora tenha interesse no resultado, falece ao primeiro apelado legitimidade processual para pedir direito alheio em nome próprio, nos termos da legislação processual. 



    6. Proteção constitucional do Estado à unidade e convivência familiar, fundamentadas nos artigos 226 e 227, da CF188, aplicáveis à espécie. Precedentes TRF1. 



    7. Decurso de tempo e consolidação da situação de fato. Superação de óbice intransponível. Excepcionalidade aplicável ao caso. Decorridos mais de 10 anos da tutela antecipatória em caráter liminar. Inexistência de razão ou qualquer utilidade jurídica a desconstituição da situação já consolidada ao longo dos 10 anos da decisão e deslocamento do servidor público. Proteção aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. Precedentes do STJ. 



    8. Honorários de advogado mantidos, nos termos fixados, por se tratar de obrigação de fazer, com correção monetária e juros de mora segundo o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 



    9. A União é isenta do pagamento das custas processuais, não, porém, do seu reembolso quando sucumbente, devendo restituir aquelas eventualmente pagas pela parte vencedora. 



    10. Apelação e remessa oficial providas parcialmente, nos termos dos itens 5, 8 e 9. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente